Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707273-25.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GILSON GOMES SANTANA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA NOBRE DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 41342936), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031